Tribunal: TJDFT
Processo: 0748057-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748057-67.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., BEATRIZ FREIRE DE ANDRADE BRASCHER APELADO: BEATRIZ FREIRE DE ANDRADE BRASCHER, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Concedo à Apelante BEATRIZ FREIRE DE ANDRADE BRASCHER o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator